Tribunal: TJDFT
Processo: 0003003-68.2017.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO E EMBARGOS A EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. PEDIDO DE NOVA HOMOLOGAÇÃO. ESTIPULAÇÃO NÃO PREVISTA NO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE.
I – A r. sentença homologatória do acordo celebrado na execução já transitou em julgado, além do que não foi expressamente convencionado que o ajuste abrangia os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos embargos do devedor, cuja sentença também já transitou em julgado. Inviável acolher o pedido do embargante-executado para homologar novo acordo, observada a insuperável ocorrência da coisa julgada e o disposto no art. 843 do CC.
II – Apelação desprovida.